Tribunal: TJDFT
Processo: 0738460-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738460-45.2020.8.07.0001 APELANTE: FRANCINETTI DA ROCHA RIBEIRO DE LIRA, FABRICIO RIBEIRO DO CARMO APELADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR